Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-65.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015097-65.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUAREZ SOUZA SOARES - CPF: 828.818.711-00 (EMBARGANTE), ERICLES QUEIROZ MARQUES - CPF: 056.178.671-21 (EMBARGANTE), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (EMBARGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), JUAREZ SOUZA SOARES - CPF: 828.818.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA APARECIDA COSTA DA SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ericles Queiroz Marques contra acórdão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. O embargante sustentou que não era o condutor do veículo, mas apenas seu locador, alegando omissão do julgado sobre esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ilegitimidade passiva do embargante, na condição de locador do veículo envolvido no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva, fundamentando-se na responsabilidade objetiva e solidária do locador de veículo, conforme a Súmula 492 do STF.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que o proprietário ou locador do veículo responde pelos danos causados por terceiro condutor, com base na teoria do risco e na solidariedade passiva.

5.

A oposição dos embargos decorre de mera inconformidade da parte com o entendimento adotado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação expressa quanto à responsabilidade solidária da locadora de veículo afasta a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva.

2.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em mera discordância com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.

O locador de veículo automotor responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros pelo condutor, conforme a Súmula 492 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por Ericles Queiroz Marques contra acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1015097-65.2022.8.11.0003, movida por Edimar de Souza Rocha e Fabiana Aparecida Costa da Silva, em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, fato ocorrido em 05/06/2022, no qual faleceu o filho dos autores.

O embargante sustenta, a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva ad causam, por não ter sido o condutor do veículo envolvido no acidente, mas apenas seu locador.

O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a Súmula 492 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária da locadora do veículo pelos danos causados por seu locatário a terceiro.

Sem apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão, ao não enfrentar adequadamente a tese de ilegitimidade passiva.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a questão da legitimidade passiva do embargante foi expressamente enfrentada e fundamentada, com base na responsabilidade solidária prevista na jurisprudência consolidada, inclusive mediante transcrição da Súmula 492 do STF e de precedentes do STJ e do próprio TJMT, reconhecendo que a empresa locadora responde, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados a terceiro pelo veículo locado.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

"Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, (...) provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes."(AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2017)

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com a solução jurídica adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme reiteradamente afirmado pelos tribunais superiores:

“Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida.”(STJ, AgRg no Ag 1.208.515/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/10/2010)

Dessa forma, não se vislumbra vício nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Ericles Queiroz Marques, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025